Tribunal: TJDFT
Processo: 0020261-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N. 0020261-71.2015.8.07.0007 APC Apelantes MB ENGENHARIA SPE 040 S.A. E ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Apelada HELENA LÚCIA SANTOS RAMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Apelação que visa reformar a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Helena Lúcia Santos Ramos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar as Rés MB Engenharia SPE 040 S.A. e Alvorada Empreendimentos e Participações S.A. a devolverem a totalidade dos valores pagos pela promissária compradora e a pagarem indenização por lucros cessantes. Em síntese, as Apelantes (rés) suscitam a preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da incompatibilidade entre os pedidos de rescisão contratual e indenização por lucros cessantes. Afirmam que o atraso na conclusão da obra se deu por caso fortuito e força maior, em razão do excesso de chuvas e da falta de mão de obra. Destacam a validade da cláusula de tolerância e defendem a possibilidade de retenção de partes dos valores pagos pela promissária compradora. Argumentam a impossibilidade cumulação de rescisão contratual com qualquer modalidade de indenização e, por fim, insurgem-se contra a indenização por lucros cessantes, ante a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao Apelo das Rés, conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 15075291): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os pedidos de rescisão contratual e indenização por lucros cessantes são compatíveis, pois a devolução dos valores pagos em decorrência da rescisão e a indenização em razão da mora possuem finalidade e natureza distintas. 2. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não elidem a culpa da promissária vendedora pelo atraso da obra, porquanto configuram riscos inerentes ao ramo da construção civil. 3. Os valores pagos pelo promitente comprador que não deu causa à rescisão contratual devem ser restituídos de forma integral e imediata. 4. A não entrega do imóvel prometido no prazo ajustado no contrato impõe à promitente vendedora a obrigação de compor os lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar não acolhida. Unânime.” (Acórdão 1044521, 20150710204699APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 307/313) As Rés opuseram Embargos de Declaração, os quais não foram providos, consoante Id. 15075298. Inconformadas, as Rés interpuseram Recurso Especial (Id. 15075300), cujo processamento foi indeferido pela Presidência desta egrégia Corte (Id. 15075307). Irresignadas, as Rés interpuseram Agravo em Recurso Especial (Id. 15075309), tendo o c. STJ determinado a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que permanecessem sobrestados aguardando o pronunciamento de mérito nos REsps 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, que foram afetados para definição da possibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal e de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora (Id. 15075316). Em razão do julgamento dos Temas 970 e 971 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a esta Corte para novo exame da Apelação. Decido. Os autos retornaram a esta 3a Turma Cível, a fim de que a Apelação seja reapreciada à luz das teses firmadas no REsp 1.498.484/DF e REsp 1.631.485/DF, respectivamente: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019) “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INVERSÃO, A FAVOR DO CONSUMIDOR, DA CLÁUSULA PENAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) Todavia, verifico que não há o que reapreciar, pois a situação dos autos não se amolda às teses firmadas pelo c. STJ. Na espécie, não houve discussão acerca da cumulação de cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes e tampouco da possibilidade ou não de inversão da cláusula penal em desfavor das promitentes vendedoras. Ressalto que na petição inicial sequer constam pedidos nesse sentido. No caso, o v. Acórdão Id. 15075292 apenas analisou a culpa pela rescisão contratual; a devolução integral dos valores pagos pela promissária compradora em decorrência da rescisão do contrato; a indenização por lucros cessantes em decorrência do atraso na conclusão da obra e a possibilidade cumulação de indenização por lucros cessantes em caso de rescisão contratual. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e as teses firmadas nos recursos afetados, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão Id. 15075292. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora